Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600264-76.2020.6.16.0045
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: ODAIR JOSE DE FRANCA MANDZIEROCHA
Órgão julgador: EMBARGANTE: ODAIR JOSE DE FRANCA MANDZIEROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
20/05/2021
Número: 0600264-76.2020.6.16.0045

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 24/10/2020
Processo referência: 0600264-76.2020.6.16.0045
Assuntos: Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600264-
76.2020.6.16.0045 (DRAP n.º 0600262-09.2020.6.16.0045) que julgou improcedente o pedido de
impugnação proposto pelo Ministério Público desta Zona Eleitoral, e, de consequência, deferiu o
pedido de registro de candidatura ao cargo de vereador de Odair Jose de França Mandzierocha,
considerando-o habilitado a disputar as eleições do corrente ano pelo partido Avante. (Impugnação
pelo Ministério Público Eleitoral ao registro de candidatura de Odair Jose de França Mandzierocha,
ao cargo de vereador no município de Rio Bonito do Iguaçu/PR, pelo partido Avante, tendo como
fundamento de que o impugnado, durante o período em que exerceu o cargo de Presidência da
CACIA (Associação dos Moradores do Assentamento Ireno Alves), teve suas contas desaprovadas,
"por ato de irregularidade insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa",
causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea g da Lei Complementar 64/90..) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRENTE)
ODAIR JOSE DE FRANCA MANDZIEROCHA (RECORRIDO)
JOSINALDO DA SILVA VEIGA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34885
516
19/05/2021 17:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.760

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600264-76.2020.6.16.0045 –
Rio Bonito do Iguaçu – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
EMBARGANTE: ODAIR JOSE DE FRANCA MANDZIEROCHA
ADVOGADO: JOSINALDO DA SILVA VEIGA - OAB/PR0022255
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADOR. PERDA
DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REJEITADOS.
1. Eventual deferimento de registro de
candidatura de candidato a eleição
proporcional interfere na formação do
quociente eleitoral, de modo que não há
perda de interesse com o advento das
eleições, ainda que os votos obtidos
sejam insuficientes para sagrar-se eleito.
Precedentes.
2. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Num. 34885516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/05/2021 17:34:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051916414863300000034026942
Número do documento: 21051916414863300000034026942

Curitiba, 18/05/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração opostos por Odair José de Franca
Mandzierocha face ao acórdão nº 57322, sob a alegação de omissão.
Intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Os embargos são tempestivos. Presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, deles conheço e passo à sua análise.
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no
artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a
seguinte redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
p
a
r
a
:
I
-
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
r e q u e r i m e n t o ;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, o embargante argumenta que há omissão uma vez
que a Corte Eleitoral deixou de reconhecer, de ofício, a perda de objeto do recurso decorrente
do fato de o pretenso candidato não ter obtido votação suficiente para ser eleito. Pugna, ao
final, que se reconheça a omissão a fim de declarar prejudicado o recurso eleitoral.
Os embargos não comportam acolhimento.
Sucintamente, há omissão nos casos em que determinada questão deveria ter
sido apreciada pelo órgão julgador mas não o foi, o que não se coaduna com a argumentação
proposta pelo embargante, na medida em que o acórdão resolveu, à luz da legislação e
jurisprudência dominante, todas as controvérsias existentes no processo.
O fundamento arguido nesta ocasião, qual seja, aplicação dos artigos 493 c/c
932, III, do CPC, não foi levantado pela defesa em nenhum outro momento do processo,
tratando-se de novação vedada na estreita via dos embargos de declaração.
Num. 34885516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/05/2021 17:34:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051916414863300000034026942
Número do documento: 21051916414863300000034026942

E, ainda que se pudesse defender a aplicação, de ofício, dos aludidos
dispositivos, o fundamento de perda de objeto não encontra amparo seja na jurisprudência da
Corte Superior, seja no entendimento firmado neste Regional para as eleições de 2020.
Os autos versam sobre registro de candidatura ao cargo de vereador, submetido
ao sistema proporcional. Nessa senda, conforme se verifica dos art. 106 e 107 do Código
Eleitoral, tanto o quociente eleitoral como o partidário são definidos com base nos votos válidos
apurados, ou seja, as modificações havidas no mencionado número são hábeis a impactar todo
o pleito, mormente em pequenos municípios, motivo pelo qual, ainda que ultrapassado o pleito,
remanesce o interesse no deferimento ou indeferimento do registro de candidatura.
Nesse sentido, a Corte Superior sedimentou entendimento no sentido da
impossibilidade de se homologar pedido de desistência de recurso em registro para eleições
pelo sistema proporcional após o pleito, haja vista o interesse público envolvido relacionado à
apuração da vontade popular:
“[...] Recurso especial. Desistência após o pleito. Impacto no quociente eleitoral.
Interesse público envolvido. Homologação do pedido. Impossibilidade. Direito indisponível. [...]
1. A parte não pode desistir do seu recurso, caso já realizado o pleito, se, desse ato, advir
alteração do quociente eleitoral, por se tratar, em última análise, da apuração da vontade
popular e, consequentemente, da legitimidade da eleição, o que se insere como matéria de
ordem pública. O direito é indisponível nessas situações.
[...]”
(Ac. de 6.8.2013 no AgR-REspe nº 11403, rel. Min. Luciana Lóssio.)
Com este norte e reconhecendo a superioridade do interesse público, este
Regional adotou entendimento, para as eleições de 2020, no sentido do julgamento de todos
os pedidos de registro e eventuais impugnações de candidatos aos cargos proporcionais, ainda
que não eleitos. De minha relatoria, exemplificativamente, cito os autos de RE
0600200-87.2020.6.16.0038, acórdão publicado em 10/12/2020.
Isto posto, diante da argumentação acima, voto pelo conhecimento dos Embargos
Declaratórios e, no mérito, pela sua rejeição.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600264-76.2020.6.16.0045 - Rio
Bonito do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - EMBARGANTE:
ODAIR JOSE DE FRANCA MANDZIEROCHA - Advogado do EMBARGANTE: JOSINALDO DA
SILVA VEIGA - PR0022255 - EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA1.
DECISÃO
Num. 34885516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/05/2021 17:34:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051916414863300000034026942
Número do documento: 21051916414863300000034026942

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 18.05.2021.
Num. 34885516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/05/2021 17:34:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051916414863300000034026942
Número do documento: 21051916414863300000034026942